Tribunal: TJSP
Processo: 0022901-11.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000730042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0022901-11.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EDMILSON
RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0022901-11.2020.8.26.0050 -Voto no 15.302
2
Agravo em Execução Penal no. 0022901-11.2020.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Edmilson Rodrigues da Silva
Juiz de primeiro grau: Dr. Ulysses de Oliveira Gonçalves Júnior
VOTO no 15.302
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Recurso do
Ministério Público – Pedido de reforma da decisão que deferiu
progressão ao regime semiaberto em favor do sentenciado –
Não acolhimento – Agravado que preenchia os requisitos
necessários à obtenção do benefício – Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls.
39/40, que concedeu progressão ao regime semiaberto a Edmilson Rodrigues da Silva,
agrava o Ministério Público, aduzindo ausência de mérito, sobretudo porque,
anteriormente agraciado com livramento condicional, ele “frustrou a confiança do
juízo”. Subsidiariamente, requer a regressão do sentenciado, a fim de ser submetido a
exame criminológico (fls. 1/7).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pela defesa (fls. 45/57).
Mantida a decisão pelo MM. Juiz das Execuções (fls. 58),
a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do reclamo (fls. 82/88).
É o relatório.
2. Consta dos autos que o agravado (reincidente) resgata
pena de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, pela prática de tráfico de drogas e
roubo majorado, com término de cumprimento previsto para 24/08/2023 (fls. 59/64).
Em 14/07/2020, sobreveio a decisão ora vergastada, que
indeferiu pleito de livramento condicional, mas concedeu a progressão ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0022901-11.2020.8.26.0050 -Voto no 15.302
3
semiaberto (fls. 39/40).
3. O d. Magistrado reconheceu o preenchimento do
requisito objetivo e inexiste irresignação quanto a esse ponto.
4. Quanto ao requisito subjetivo, os autos não trazem
notícia de circunstâncias capazes de justificar a cassação do benefício. Salientou o juízo
a quo que o sentenciado ostenta atestado de bom comportamento carcerário e não
registra falta disciplinar de natureza grave (fls. 39).
5. Note-se que a aventada sustação cautelar de anterior
livramento condicional deu-se em 11/03/2013 (v. fls. 63), ou seja, há mais de sete anos.
Tal circunstância foi sopesada pelo MM. Juiz de primeiro grau para indeferir, por ora, a
mesma benesse (livramento condicional), dada a sua natureza, pois implica em menor
vigilância estatal.
Por outro lado, ao conferir a oportunidade do sentenciado
experienciar o regime intermediário, observou o sistema progressivo de execução de
pena, já que, nesse contexto, ele terá condições de demonstrar reunir autodisciplina e
senso de responsabilidade bastantes para usufruir do meio aberto, futuramente.
Acrescente-se que, em consulta ao INTINFO, não se
verifica notícia de intercorrências posteriores ao deferimento da progressão de regime.
Ao que se infere, portanto, ele vem cumprindo as condições da regência carcerária mais
branda até a presente data.
6. A conjugação de todos os fatores permite concluir pelo
acerto da decisão impugnada, a merecer confirmação. Pelo meu voto nega-se
provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator